Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE.

1. Na presente hipótese, foi questionada a possibilidade de concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra do Distrito Federal.

2. O art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992 deve ser lido em conjunto com o art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, com especial atenção às peculiaridades do sistema jurídico pátrio. Assim, é vedada a concessão de medida liminar, em sentido amplo, contra o Poder Público, nas hipóteses em que a demanda tiver por objeto a “compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. 2.1. O conteúdo da referida norma restritiva não pode ser ampliado para vedar, de forma ampla e irrestrita, a concessão de tutelas provisórias em desfavor da Administração pública.

3. No caso em análise, como a causa de pedir articulada pela demandante não consiste na obtenção de vantagem pecuniária, não pode ser acolhida a pretendida restrição apontada pelo Distrito Federal.

4. Recurso conhecido e não provido.